Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A ação de busca e apreensão é um meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor.
2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, é requisito indispensável à sua propositura a comprovação da mora do devedor, condição indispensável ao regular processamento da petição inicial.
3. É inservível para fins de comprovação da mora exigida pelo Decreto-Lei 911/69 a notificação extrajudicial que se compõe de divergências quanto à identificação do contrato entabulado pelas partes, descabendo-se imputar ao devedor a pretensão de conhecimento acerca das dinâmicas internas de controle da instituição financeira quanto à precisa identificação do seu contrato.
4. Constada a divergência na identificação contratual e o descumprimento da emenda à inicial para a correção do vício, é impositivo o indeferimento da exordial e a extinção sem julgamento do mérito pela falta de requisito indispensável ao regular processamento da ação de busca e apreensão (artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.